Tribunal: TJDFT
Processo: 0746071-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. JULGAMENTO POR MAIORIA. AMPLIAÇÃO DO QUORUM. NÃO NECESSIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. NÃO PROVIMENTO.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. De acordo com o disposto no artigo 942, § 3o, inciso II, do CPC, a técnica de ampliação do quórum no julgamento não unânime somente é cabível no agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito da ação, que compreende as hipóteses do artigo 356 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos que trata de deferimento do pedido de justiça gratuita, não envolvendo o mérito da ação principal.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.